Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700761-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Messias Lima dos Santos contra decisão proferida em ação de restabelecimento de benefício previdenciário, em que o d. magistrado a quo rejeitou a impugnação ao laudo pericial de ID 41370374, complementado ao ID 45139145 (ID 13666733). O agravante alega, em síntese, que propôs a ação originária em 2011, tendo em vista ter sido vítima de acidente de trabalho, o qual lhe ocasionou sequelas que diminuíram a sua capacidade laboral. Salienta que vive atualmente de subemprego e sem poder retornar ao mercado de trabalho, uma vez que é semianalfabeto, com idade avançada e não preparado para exercer outra função. Destaca que, antes da realização da perícia impugnada, foi submetido a outras duas perícias médicas, cujas conclusões foram contraditórias, porquanto a primeira perícia reconheceu que o autor se encontrava incapaz de forma parcial e permanente, ao passo que a segunda concluiu que não possuía qualquer incapacidade. Menciona que obteve êxito na realização de nova perícia, desta vez por um ortopedista, o qual produziu laudo com diversas omissões e incoerências técnicas, levando o magistrado a determinar o esclarecimento acerca de alguns pontos. Assevera que o laudo pericial e sua complementação foram elaborados com erros técnicos e com descaso, visto que deixaram de observar as circunstâncias, a data da propositura da demanda e demais provas existentes nos autos. Acrescenta, ainda, que o perito fez referência aos demais laudos produzidos somente em relação ao nexo de causalidade, não o fazendo quanto à capacidade laboral do agravante à época, reportando-se a anterior resposta, não observando os demais elementos constantes nos autos. Defende, por fim, que, tendo em vista nos autos já haver, de forma conclusiva, o reconhecimento da incapacidade parcial e permanente do agravante, a instrução processual deve ser conduzida apenas para demonstrar ou não o nexo de causalidade com o trabalho. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Em que pesem as razões expendidas pelo agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações, de modo que interpretações extensivas ou analógicas contrariam o escopo da lei. Não se olvida do recente entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (Tema 988). Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Ocorre que a novel tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. No entanto, no caso vertente, o pleito recursal voltado à reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial ofertada pelo agravante não indica urgência apta a ensejar o exame da questão em sede de agravo de instrumento. Com efeito, embora o pedido de restabelecimento do benefício previdenciário se caracterize como verba de natureza alimentar, a ação, como o próprio agravante aduz em seu recurso, tramita desde 2011, não havendo, ademais, qualquer elemento apto a estabelecer uma situação de urgência cuja análise não possa ser postergada para eventual recurso de apelação. Logo, a situação em apreço não autoriza a aplicação da denominada “teoria da taxatividade mitigada”, razão pela qual o presente recurso não comporta conhecimento. Vale conferir os seguintes precedentes desta egrégia Corte sobre a matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. PLEITO JÁ EXAMINADO EM DECISÃO PRECLUSA. RENOVAÇÃO. IMPEDIMENTO. I - O agravo de instrumento não foi conhecido, pois o pedido de tutela de urgência já havia sido analisado e indeferido em decisão anterior, mantida pelo Segundo Grau, em acordão transitado em julgado. Aliado a isso, a r. decisão agravada, na qual o MM. Juiz não examinou o pleito de tutela de urgência, pelas mesmas razões acima expostas, versou sobre saneamento e organização do processo, hipótese não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. II - O agravo interno é manifestamente improcedente, pois os agravantes-autores insistem em reprisar matéria acobertada pela preclusão, circunstância reconhecida, inclusive, em mais de uma oportunidade, art. 1.021, §1o, do CPC. III- Agravo interno desprovido. (Acórdão 1200029, 07098206920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito do processo, limitando-se a exarar uma decisão que saneou o processo e fixou os pontos controvertidos. Vale destacar que não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1155311, 07149455220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1126283, 07033569720178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora